Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDONEA. TEMA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Tratando-se de Agravo de Instrumento sobre tema já analisado por este órgão julgador em pretérito recurso da recorrente, deve ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu com fundamento na preclusão (art. 507 do CPC).
3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.